Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO POSSESSÓRIO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a agravante requer a reforma da decisão a quo, com o fim ver deferida em seu favor a medida liminar de manutenção de posse.
2. Inobstante as alegações da agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, por demandar o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação em sede de agravo de instrumento. Ademais, não constatado de início qualquer turbação da posse por parte do agravado, tendo em vista que o referido imóvel, a princípio, lhe pertence, pois teria sido adquirido com recursos próprios, constando inclusive da escritura de compra e venda o estado de solteiro e o fato de não conviver em regime de comunhão estável.
3. Ausente a plausibilidade do direito invocado pela agravante quanto à necessidade de deferimento da tutela antecipada ou da atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, no intuito de modificar a decisão originária.
4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO.